Tribunal: STF
Processo: Ext 1270
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SANAR. REJEIÇÃO.



    1.  Não há no acórdão embargado qualquer omissão ou contradição quanto ao reconhecimento da permanência do crime de sequestro, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Existe, em verdade, inconformismo da parte embargante com o que decidido no julgado.



    2.   Deste modo, para além do fato de que o Tribunal deve enfrentar os argumentos expendidos na oportunidade procedimental própria, qual seja, o oferecimento da resposta, o julgado, como se disse, expressamente aplicou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que os crimes de sequestro têm natureza permanente e, portanto, não se consideram prescritos enquanto não encontradas as vítimas (EXT 1.150, Rel. Min. Carmen Lúcia).



    3. Conhecimento e, no mérito, rejeição dos embargos de declaração.